Tribunal: TJSP
Processo: 0014627-67.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Hipótese que não envolve regressão - Exegese do artigo 52, primeira parte, c.c. o artigo 49, parágrafo único, ambos da Lei no 7.210/1984 – Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Absolvição – Descabimento –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Hipótese que não envolve regressão - Exegese do artigo 52, primeira parte, c.c. o artigo 49, parágrafo único, ambos da Lei no 7.210/1984 – Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Absolvição – Descabimento – Revogação do tempo remido adequada e motivadamente dosada – Redução – Impossibilidade - Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0014627-67.2019.8.26.0996, da Comarca de
Araçatuba, em que é agravante MOISÉS ALBERTO PACHECO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
sentenciado, mantendo, assim, a respeitável decisão agravada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0014627-67.2019.8.26.0996 - lauda 2/13
Voto:
23260 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0014627-67.2019.8.26.0996
Comarca:
Araçatuba
Vara:
DEECRIM UR2
Outros números:
7001381-72.2012.8.26.0625
Agravante:
Moisés Alberto Pacheco
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal Falta disciplinar de
natureza grave Homologação judicial do resultado
da apuração realizada na sede administrativa –
Hipótese que não envolve regressão - Exegese do
artigo 52, primeira parte, c.c. o artigo 49, parágrafo
único, ambos da Lei no 7.210/1984
Suporte
probatório suficiente para o reconhecimento da má
conduta prisional Absolvição Descabimento
Revogação do tempo remido adequada e motivadamente dosada

Redução

Impossibilidade - Precedentes Decisão mantida
Agravo desprovido.
Vistos...
Cuida-se de agravo em execução penal
interposto contra a respeitável decisão que, reconhecendo o cometimento
da falta disciplinar de natureza grave ocorrida 21 de outubro de 2018,
determinou, a perda de 1/3 do tempo eventualmente remido até a data da
falta, a interrupção dos lapsos para a consecução de progressão de regime
prisional, e a consequente elaboração de cálculo de liquidação de penas
para fins de progressão de regime, a partir da data da falta (fls. 61/63).
O reeducando recorre em busca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0014627-67.2019.8.26.0996 - lauda 3/13
absolvição, alegando a atipicidade da conduta por fato de terceiro.
Subsidiariamente, contenta-se com a perda dos dias remidos no mínimo
legal, alegando que a natureza da infração disciplinar já fora sopesada
para a classificação da falta como grave, não podendo, também, ser
utilizada como critério de quantificação da perda dos dias remidos, sob
pena de incorrer em bis in idem (fls. 03/08).
O recurso foi contrariado (fls. 13/16),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 17) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 127/132).
É o relatório.
O
procedimento
administrativo
de
apuração da falta grave encontra-se formalmente regular e os autos
evidenciam que todos os seus atos foram regularmente acompanhados
pela defesa técnica, inclusive a colheita da oitiva do faltoso, que contou
com alegação final defensiva, em observância do contraditório, ampla
defesa e devido processo legal (fls. 25/58).
A
imputação
que
ensejou
a
responsabilização disciplinar recorrida é no sentido de que, durante a
realização dos procedimentos de revista aos visitantes, por intermédio do
aparelho de escaneamento corporal, foi evidenciada a presença de ilícito
no órgão genital de Brenda Mayara Marques da Paixão, companheira do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0014627-67.2019.8.26.0996 - lauda 4/13
agravante. Posteriormente, ao ser conduzida para uma sala reservada, a
visitante retirou de seu corpo um invólucro contendo substância
esverdeada semelhante à maconha, pesando 106 gramas (fls. 27)
A materialidade restou comprovada pelo
comunicado de evento (fls. 27), pelo termo de declarações da visitante
(fls. 29), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 31), pelo laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 46/48), bem como pela prova oral coligida aos
autos.
De igual modo, a autoria recai, com
segurança, em desfavor do agravante.
O reeducando, ouvido na presença do
advogado da FUNAP, negou ter solicitado que sua amasia adentrasse na
unidade prisional com entorpecentes, e que desconhece o motivo de sua
companheira ter praticado tal ato. Por fim, disse acreditar que sua
visitante tentou prejudicá-lo com essa atitude, mas não soube dizer o
motivo (fls. 39).
A agente de segurança penitenciária
Calita Theodoro da Silva declarou que, durante os procedimentos de
revista íntima às visitantes a Sra. Brenda Mayara Marques da Paixão,
cadastrada como companheira do agravante, compareceu ao setor de
portaria da unidade prisional e, no momento em que se submetia a
escaneamento corporal, foi constatado que portava algo incomum no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0014627-67.2019.8.26.0996 - lauda 5/13
interior de seu corpo. Disse que, ato contínuo, conduziu a visitante até
uma sala reservada e, ao ser indagada acerca do que havia em seu órgão
genital, a companheira do agravante retirou espontaneamente o invólucro
que portava, contendo uma substância esverdeada aparentando ser
maconha, pesando cerca de 106 gramas (fls. 37).
Priscilla Oliveira Pereira corroborou a
versão de sua colega Calita Theodoro (fls. 38).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente tangíveis, aptos a depreciar a
palavra das agentes e a regra é de que agem no estrito cumprimento de
dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidas de depor e
estão sujeitas a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, de modo
que assumem especial relevância na elucidação dos fatos e na
identificação do autor, tanto porque em consonância com os demais
elementos probantes, quanto porque não detectado qualquer interesse
em prejudicar gratuita e falsamente a parte acusada, não se vislumbrando,
a par disso, que tenham agido por embuste ou simples invencionice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0014627-67.2019.8.26.0996 - lauda 6/13
Brenda Mayara Marques da Paixão,
companheira do sentenciado, admitiu que trazia a droga no interior de seu
órgão genital e que receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais)
para levá-la para seu companheiro. Afirmou que a pessoa que lhe
entregou a droga disse que o agravante estava ciente e a aguardava.
Vê-se claramente que a versão do
sentenciado não se fortaleceu e, ao demais, viu-se infirmada pelas
declarações das agentes penitenciárias e de sua própria visitante,
restando certo ter havido transgressão ao artigo 52, primeira parte, c.c. o
artigo 49, parágrafo único, ambos da Lei no 7.210/84, a comprometer a
ordem e a segurança no estabelecimento prisional, frustrando o bom
andamento da execução penal.
De início, insta consignar que, a posse de
drogas está definida como crime na Lei no 11.343/06, de sorte que o fato
em si se mostra apto à configuração da falta grave, não obstante a
ausência de previsão de sanção privativa de liberdade, sendo
desimportante que as cominações para o crime serem menos severas do
que as previstas para a falta disciplinar de natureza grave, considerando-
se, sobretudo, a independência das esferas administrativa e penal.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça e
o Excelso Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento no
sentido de que a posse de drogas não foi objeto de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0014627-67.2019.8.26.0996 - lauda 7/13
descriminalização penal.
Confira-se:
“Este Superior Tribunal, alinhando-se ao entendimento
firmado pela Corte Suprema (Questão de Ordem no RE n.
430.105-9/RJ), também firmou a orientação no sentido de
que, com o advento da Lei n. 11.343/2006, não houve
descriminalização ('abolitio criminis') da conduta de porte de
substância entorpecente para consumo pessoal, mas mera
despenalização. - Sendo rejeitada pelo Supremo Tribunal
Federal a tese de abolitio criminis ou de infração penal sui
generis, que afirmou a natureza de crime da conduta do
usuário de drogas, resta configurada a reincidência. Agravo
regimental desprovido.” (STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp no
173.825/MG, Rel. Ministro Ericson Maranho, DJ 09.12.2014)
“Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L.
11.343/06 - nova lei de drogas): natureza jurídica de crime.
1. O art. 1o da LICP - que se limita a estabelecer um critério
que permite distinguir quando se está diante de um crime ou
de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária
superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou
estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da
L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da
liberdade, a qual constitui somente uma das opções
constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora
(CF/88, art. 5o, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação
da L. 11.343/06, partir de um pressuposto desapreço do
legislador pelo 'rigor técnico', que o teria levado
inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário
de drogas em um capítulo denominado 'Dos Crimes e das
Penas', só a ele referentes. (L. 11.343/06, Título III, Capítulo
III, arts. 27/30). 3. Ao uso da expressão 'reincidência',
também não se pode emprestar um sentido 'popular',
especialmente porque, em linha de princípio, somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0014627-67.2019.8.26.0996 - lauda 8/13
disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a
regra geral do C. Penal (C.Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a
previsão, como regra geral, ao processo de infrações
atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os
crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até
mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que
trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1o e 5o), bem como a
disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e
seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois,
de 'despenalização', entendida como exclusão, para o tipo,
das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem
resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou
'abolitio criminis' (C.Penal, art. 107).” (STF, 1a Turma, RE no
430105 QO, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 13.02.2007)
Não fosse o bastante, a tentativa de
recebimento de substância entorpecente na unidade prisional contempla
real situação de perigo à sociedade, à medida que estimula o tráfico em
ambiente carcerário, cujo equilíbrio da ordem e disciplina é bastante
tênue, destarte, inafastável o arremate do cometimento de fato previsto
como crime doloso, nos termos do artigo 52, primeira parte, c.c. o artigo
49, parágrafo único, ambos da Lei de Execução Penal, a justificar a
responsabilização, tal como lançada pelo Juízo da Execução.
Não se trata de conduta meramente
inconveniente, até porque não se pode desprezar, paralelamente, que o
comportamento visasse testar o nível de segurança da entrada de
correspondências no estabelecimento prisional em que o reeducando
cumpre sua pena.
Houve, pois, indiscutível subversão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0014627-67.2019.8.26.0996 - lauda 9/13
ordem e disciplina internas.
Ora, os condenados, quando inseridos no
sistema carcerário, são cientificados de todas as normas legais e
regimentais, devendo permanecer intimamente adstritos à disciplina,
obrigações e deveres, daí a imprescindibilidade de se coibir
adequadamente condutas como a praticada pelo sentenciado, sob pena de
intolerável estímulo à insubordinação coletiva.
Nesse contexto, inarredável era mesmo a
responsabilização
pela
prática
infracional,
cuja
natureza
foi
escorreitamente dimensionada como grave, não havendo falar em
atipicidade por fato de terceiro.
De inidoneidade de fundamentação para
a eleição da fração de perda do tempo remido, não se cogita.
Diversamente
do
sustentado
defensivamente, a perda dos dias eventualmente remidos, no máximo
permitido, está devidamente fundamentada ante a afronta às normas e
regramentos internos que, com a tentativa de posse de entorpecente por
parte do reeducando, rebaixa o nível de segurança no interior da unidade
prisional, e justificou-se porquanto “...a aplicação em menor percentual
implica em tornar inócuas a nova lei e a sanção processual decorrente do
cometimento de infração disciplinar”.
Vale ressaltar que, conquanto concisa, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0014627-67.2019.8.26.0996 - lauda 10/13
a convicção firmada estiver suficientemente evidenciada, de forma apta a
dar suporte legal ao ato, não há se falar em ofensa à regra jurídica disposta
no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Destarte, a perda parcial do tempo
eventualmente remido ou a remir mostrou-se adequada.
O artigo 127, da Lei no 7.210/1984,
estabelece que “em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,
recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.
O artigo 57, do mesmo diploma legal, por
sua vez, preleciona que “na aplicação das sanções disciplinares, levar-
se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão”.
A conduta do sentenciado, apurada em
procedimento disciplinar, viu-se escorreitamente punida com a supressão
de um terço dos dias remidos, pois sopesadas a situação dele, as
características e as circunstâncias em que ocorreu a falta disciplinar,
reconhecidamente grave.
Essa Colenda 5a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0014627-67.2019.8.26.0996 - lauda 11/13
Criminal, em casos análogos, vem assim decidindo:
“Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar
grave. Preliminar de prescrição. Pleito de absolvição ou de
desclassificação.
Conduta
suficientemente
comprovada.
Perda dos dias remidos bem fixadas e justificadas.
Necessidade de interrupção do lapso temporal para
benefícios executórios. Agravo improvido.” (Agravo de
Execução Penal no 7004046-83.2016.8.26.0637, Rel. Des.
Damião Cogan, DJ 19.10.2017)
“Agravo em Execução Penal - Falta grave (fato previsto como
crime doloso, lesão corporal) - Pleito de absolvição por
insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade,
autoria e culpabilidade comprovadas pelo acervo coligido -
Palavras
dos agentes penitenciários que
devem ser
prestigiadas à míngua de prova idônea em sentido contrário
- Demonstração inequívoca da ofensa física perpetrada, ante
os registros fotográficos, receituário médico e relatório de
saúde concernentes à vítima da agressão - Perda dos dias
remidos - Gravidade concreta que justifica o rigor adotado -
Quantum (1/3), condizente - A prática de falta disciplinar de
natureza grave acarreta a interrupção do lapso para a
obtenção de quaisquer benefícios prisionais, inclusive
livramento condicional - Observância dos princípios da
isonomia e da individualização da pena - Finalidade
progressiva/reeducativa de cumprimento da sanção penal -
Precedentes do STF - Súmula 441, do STJ, desprovida de efeito
vinculante - Recurso não provido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0002094-92.2017.8.26.0496, Rel. Des. Juvenal
Duarte, DJ 14.09.2017)
Logo, não se evidenciando erro técnico
ou excessivo rigor já que a perda da terça parte se mostrou compatível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0014627-67.2019.8.26.0996 - lauda 12/13
razoável e proporcional à indisciplina, além de necessária à inibição de
reiteração , a questionada punição deve ser mantida, a teor do artigo 57,
caput, da Lei no 7.210/1984.
Sem embargo, a interrupção do lapso
para futuros pleitos de progressão de regime, gerada pelo ato faltoso,
também não merece reparo.
Isto porque, comprovada a conduta
gravosa, o faltante fica sujeito à interrupção da apuração do prazo para
obtenção de benefícios, originando-se, a partir de tal momento, o
recomeço do cômputo temporal.
O sentido de declarar reiniciada a
contagem dos prazos consiste em compelir o sentenciado a manter
comportamento disciplinado e motivá-lo a não reiterar no cometimento
de faltas disciplinares, especialmente de natureza grave.
O período anterior é computado para
fins de expiação punitiva, mas é indiscutível a necessidade de
cumprimento de novo interregno da pena remanescente para a obtenção
de benefícios executórios, pois é a partir desta data que o violador deve
passar por novo período de observação.
Nesse sentido:
“Agravo em Execução Penal - Recurso do Ministério Público -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0014627-67.2019.8.26.0996 - lauda 13/13
Reclassificação do ato de indisciplina para a rubrica de falta
de natureza grave (LEP, art. 50, VI, c.c. art. 39, V) -
Necessidade - Materialidade, autoria e culpabilidade,
comprovadas
pelo
acervo
coligido
-Desobediência
(sentenciada que se recusou a entrar na cela, após o banho
de sol) - Conduta que se subsume ao tipo em comento -
Infração disciplinar de natureza grave que impõe sua
anotação no prontuário da agravada, a perda de 1/3 dos dias
remidos (declarados ou não) e interrupção dos lapsos para a
obtenção de benefícios prisionais - Recurso provido.” (TJSP, 5a
Câmara
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal
no
7001323-63.2017.8.26.0344, Rel. Des. Juvenal Duarte, DJ
19.10.2017)
“Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar
grave. Preliminar de prescrição. Pleito de absolvição ou de
desclassificação.
Conduta
suficientemente
comprovada.
Perda dos dias remidos bem fixadas e justificadas.
Necessidade de interrupção do lapso temporal para
benefícios executórios. Agravo improvido.” (TJSP, 5a Câmara
Criminal, Agravo
de
Execução
Penal
no
7004046-83.2016.8.26.0637, Rel. Des. Damião Cogan, DJ
19.10.2017)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)